Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta.
2. O pedido para realização de procedimento cirúrgico prescinde de complexidade probatória quando a discussão envolver cláusulas contratuais sobre a cobertura pelo plano de assistência à saúde. Todavia, caso haja necessidade de algum esclarecimento específico, o art. 10 da Lei no 12.153/2009 permite a realização de exame técnico por pessoa habilitada.
3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante.